Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728576-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: CLAUDIO MANERICH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M3 Securitizadora de créditos S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília de n.o 0707417-61.2018.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de CLÁUDIO MANERICH, indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito. Em pedido liminar, o agravante postulou a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Com efeito, o tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que, em julgamento de 26/4/2023, “preliminarmente, em questão de ordem, a Segunda Seção, por maioria, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial”. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possiblidade de suspensão do presente recurso, conforme tema 1137 do STJ. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora